Tribunal: TJDFT
Processo: 0007174-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso do processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição no curso do processo de execução; e (ii) analisar a possibilidade de fixar honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O prazo de prescrição no curso de execução baseada em cheque é de seis (6) meses.
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; TJDFT, ApCiv 0069874-88.2009.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 24.4.2019; TJDFT, ApCiv 0013226-20.2011.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 22.4.2020; Súmula no 150/STF; Súmula no 106/STJ.